Tribunal: TJMT
Processo: 1086972-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086972-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARCIA REGINA PATA - CPF: 024.796.019-51 (RECORRIDO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1086972-33.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida:
MÁRCIA REGINA PATA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 24/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública, condenando o reclamado ao pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário sobre a remuneração integral, incluindo as parcelas relativas à URV, adicional de insalubridade e gratificação de curso, acrescidas de juros e correção monetária, conforme fixado na sentença, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso interposto pelo ente público atende ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença que reconheceu o direito da servidora ao recebimento das verbas remuneratórias sobre sua remuneração integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar de forma clara, específica e objetiva os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo diálogo direto com os argumentos utilizados pelo juízo de origem.

A peça recursal apresentada pelo ente público limita-se a alegações genéricas de regularidade dos pagamentos e inexistência de ato ilícito, sem confronto direto com os fundamentos da sentença de origem, especialmente no tocante à composição da base de cálculo das verbas deferidas.

A ausência de contestação nos autos reforça o descumprimento do ônus probatório pelo recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, além de comprometer a coerência da argumentação recursal ao desconsiderar a realidade processual.

Constatada a inobservância do princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, da Súmula 182 do STJ, e da Súmula 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Cabe à parte recorrente demonstrar, de forma clara e objetiva, os pontos de desacordo com a decisão recorrida, sob pena de preclusão recursal.

A ausência de contestação nos autos impede a rediscussão de matéria fática e afasta a possibilidade de reforma da sentença com base em alegações genéricas e desconectadas do contexto processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 932, III; 1.010, III; 1.021, § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 182; STF, RMS 30842/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; TJMG, AC 1030917-00.2023.8.13.0345, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de MT, Súmula 30, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 292074927), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado ao pagamento das férias, do terço constitucional (na forma simples) e do décimo terceiro salário sobre a remuneração integral da requerente, incluindo as verbas de URV, adicional de insalubridade e gratificação de curso, em valor a ser apurado por simples cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença.

O Juízo singular consignou, ainda, que o valor deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível, e, a partir de 1o/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

Por fim, o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamado alega, preliminarmente,
prescrição das pretensões que ultrapassem os cinco anos anteriores à propositura da demanda. No mérito, sustenta:

a)

Regularidade dos pagamentos;

b)

Inexistência de ato ilícito;

c)

Impossibilidade de revisão dos cálculos.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal, extinguindo o feito em relação às parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. No mérito, pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 292074933), alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutou os argumentos recursais, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o recorrente apenas alegou regularidade dos pagamentos e inexistência de ato ilícito, sem impugnar os fundamentos da sentença proferida pelo Juízo singular.

Ressalta-se que, apesar de afirmar que contestou a ação e os comprovantes anexados à defesa demonstram que não houve qualquer irregularidade nos cálculos ou nos valores pagos,
observa-se que não há contestação apresentada
. Dessa forma, o ente municipal
não
se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, por fugir da realidade processual em suas razões recursais, o recorrente não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau de maneira adequada, infringindo, desse modo, o princípio da dialeticidade.

O referido princípio determina que a parte recorrente deve apresentar seus argumentos de maneira clara, consistente e diretamente relacionada aos pontos controvertidos no processo original. Isso significa que o recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão recorrida, contrapondo-se de forma específica e objetiva aos argumentos nela contidos. No caso, esse requisito não foi apresentado, pois o recorrente deixou de impugnar diretamente os fundamentos da sentença.

Por essa razão, o recurso interposto sequer merece ser conhecido, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (grifei).

No mesmo sentido, a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida, acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF . 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho integralmente a sentença recorrida nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Por fim, ressalto que a reclamante deverá apresentar planilha com cálculo aritmético, deduzindo-se os valore já pagos e, ainda, considerando o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da demanda, bem como o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025